Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. BANCA EXAMINADORA. DISCRICIONARIEDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. TEMA 485/STF.
1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame (Tema 485/STF).
2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e os assuntos veiculados nas questões das provas objetivas e subjetivas, etapas integrantes das disputas para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em cargos públicos, inviável a pretensão de substituição da banca examinadora pelo julgador.
3. Recurso não provido.